Tribunal: TJMMG
Processo: 2000117-96.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000117-96.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000079-81.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 11/06/2024 Publicação: 16/06/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUTORIDADE COATORA DIRETAMENTE SUJEITA À JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM – CRIME DE DESERÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO PACIENTE DAS RAZÕES PELAS QUAIS DEIXOU DE SE SUBMETER À PERÍCIA MÉDICA PARA A QUAL FOI CONVOCADO E CUMPRIR COM OS SEUS DEVERES MILITARES – PUBLICAÇÃO DO ATO DE AGREGAÇÃO DE PRAÇA POR DESERÇÃO NO BOLETIM GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO DE AUSÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – NÃO OCORRÊNCIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – ART. 499 DO CPPM – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante/paciente Valter Martins da Silva e coator apontado o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Organização Não Governamental "Sobreviver - Luta pela Vida", por meio de seu presidente, Alysson Felipe Alves Gomes, em favor do paciente Valter Martins da Silva, apontando como autoridade coatora o excelentíssimo juiz de direito militar titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), nos Processos n. 2000079-81.2024.9.13.0001 e n. 2000106-64.2024.9.13.0001, que tramitam perante o referido juízo. Na ação proposta, o impetrante requer: 1 – Que seja decretada LIMINARMENTE os trancamentos dos processos presididos pelo Excelentíssimo Juiz Auditor Titular da 1ª AJME Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos na numeração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2000079-81.2024.9.13.0001 e no processo 2000106- 64.2024.9.13.0001, o qual tramita na 1ª Instância do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais até o julgamento decisivo do remédio constitucional; 2 – Que seja decretada de maneira subsidiária um salvo conduto para que não haja a prisão até o trânsito em julgado do presente remédio constitucional na respectiva ação penal presidida pelo Excelentíssimo Juiz Auditor Titular da 1ª AJME Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos no processo 2000079-81.2024.9.13.0001 e no processo 2000106-64.2024.9.13.0001, o qual tramita na 1ª Instância do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais até o julgamento decisivo do remédio constitucional; 3 – Em caráter definitivo seja decretada a nulidade e os trancamentos dos processos presididos pelo Excelentíssimo Juiz Auditor Titular da 1ª AJME Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos no processo 2000079-81.2024.9.13.0001 e no processo 2000106- 64.2024.9.13.0001, o qual tramita na 1ª Instância do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e o seu consequente baixa/arquivamento no cartório do referido tribunal, uma vez que não teve lastro probatório mínimo para a deflagração de processo em desfavor do Agravante [sic] visando a preservação e a proteção do Status Dignitatis do Agravante [sic]; 4 – Em caráter subsidiário requer do notável Relator, data vênia, caso haja entendimento de não conhecimento do presente remédio constitucional, a CONCESSÃO DE OFICIO DA ORDEM para a expedição de salvo conduto e o trancamento da ação penal tanto dos autos processuais 2000079-81- 2024.9.13.0001 quanto do 2000106-64.2024.9.13.0001, o que se mostra cabível na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ conforme apresentado nos julgados consolidados na Corte Superior; 5 – Em caráter subsidiário requer do notável Relator, data vênia, caso haja entendimento de não conhecimento pelo trancamento processual no presente remédio constitucional tanto nos autos processuais 2000079-81-2024.9.13.0001 quanto no 2000106-64.2024.9.13.0001, que seja determinado a expedição de salvo conduto para que não haja prisão do Agravante [sic] enquanto não houver o trânsito em julgado da demanda processual em epígrafe. Afirma o impetrante que a presente ação foi devidamente instruída com as peças do processo originário, nos termos do disposto no art. 425, inc. IV, do Código de Processo Civil (CPC) c/c art. 2º do Código de Processo Penal Militar (CPPM), consistindo em prova pré-constituída de suas alegações. Preliminarmente, alega o impetrante que, no julgamento de mérito do habeas corpus por este Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) (sem, contudo, fazer referência ao número do processo), "não se vislumbrou vinculação a verdade real, ao princípio do devido processo legal, da presunção de inocência, da Lei de Abuso de Autoridade, da legalidade e da imparcialidade". Assim, segundo o impetrante, [...] a competência para processamento e julgamento do remédio constitucional deve ser analisado urgentemente pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça perante a sua importante atribuição na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em virtude da flagrante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ilegalidade perceptível no caso concreto em epigrafe. Neste cenário, o julgamento de mérito no tribunal de origem, é admissível a impetração de habeas corpus junto a notável tribunal. Sustenta o impetrante que a autoridade coatora, de forma arbitrária e ilegal, decretou a prisão do paciente e "criou" outro processo criminal sigiloso (n. 2000106-64.2024.9.13.0001), violando o devido processo legal. Afirma o impetrante que foi denunciado pela suposta prática do crime de deserção, que teria, segundo a acusação, se consumado no período de 26/01/2024 a 04/02/2024. Argumenta o impetrante que, no dia 26/01/2024, o paciente passou mal e foi atendido em hospital da rede conveniada. Na ocasião, foi emitido um atestado médico de 30 (trinta) dias de afastamento, tendo o paciente comunicado o fato à Administração Militar. Segundo o impetrante, no período de 26/01/2024 a 04/02/2024, o paciente estava de licença médica, sendo que, nos dias 27 e 28 de janeiro e 03 e 04 de fevereiro do corrente ano, estava de folga, não tendo incorrido em crime de deserção. Alega o impetrante que o único oficial médico lotado no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS)/47º Batalhão de Polícia Militar (BPM)/4ª Região de Polícia Militar (RPM) estava em gozo de licença paternidade no período de 18/01/2024 a 06/02/2024, inexistindo a possibilidade de haver a perícia médica no paciente relativa ao atestado médico supramencionado, bem como quanto à nova licença datada de 02/02/2024, para a devida homologação pela Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Assevera o impetrante que o paciente teve o seu status dignitatis violado em razão da publicação do ato de agregação de praça por deserção no Boletim Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, amplamente divulgado nas redes sociais, denegrindo a imagem e a honra do paciente. O impetrante argui, ainda, violação ao princípio da publicidade, uma vez que a publicação do termo de ausência não observou o prazo legal e foi feita em conjunto com o termo de deserção, que só poderia ter sido elaborado após a consumação do crime, que não teria ocorrido na espécie. E, além disso, não houve a publicação do termo de inventário. O impetrante instrui a presente ação com mensagem eletrônica enviada à Diretoria Judiciária deste Tribunal (Evento 1, EMAIL2), por meio da qual requer protocolo de petição e documentos anexos. No Evento 6, a servidora oficial judiciária certificou nos autos (Evento 6) que o Processo originário n. 2000079.81.2024.9.13.0001 não foi juntado aos autos, por problemas técnicos no sistema eproc, contudo o referido processo foi relacionado com o presente habeas corpus, bastando clicar em processos relacionados, para acesso completo aos autos originários. Em decisão constante do Evento 8, foi indeferido o pedido liminar. A autoridade apontada como coatora prestou informações no Evento 13. A Procuradoria de Justiça com atuação neste e. Tribunal manifestou-se, no Evento 16, pelo não conhecimento do presente habeas corpus e, no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mérito, pela denegação da ordem, reiterando os termos do parecer exarado nos autos do Habeas Corpus n. 2000047-79.2024.9.13.0000. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos elementos constantes do processo, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. Preliminarmente, alega o impetrante que "a competência para processamento e julgamento do remédio constitucional deve ser analisado urgentemente pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça", em face do julgamento de mérito do habeas corpus por este egrégio Tribunal de Justiça Militar, sem fazer, sequer, referência ao número do processo. Como já assinalei em sede de cognição sumária, o argumento não se mostra compreensível, e a presente ação foi distribuída a este relator. Em sua inicial, o impetrante aponta como autoridade coatora o juiz de direito militar da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), onde tramitam os Processos n. 2000079-81.2024.9.13.0001 e n. 2000106-64.2024.9.13.0001. Trata-se de autoridade diretamente sujeita à jurisdição do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), cabendo, pois, a este egrégio Tribunal processar e julgar o presente habeas corpus, nos termos do art. 106, inc. I, alínea "d", c/c o art. 109 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Por tais razões, passo pela preliminar suscitada. No tocante ao mérito, pretende o impetrante a expedição de salvo-conduto, para que não haja a prisão do paciente até o trânsito em julgado da presente ação, bem como a decretação de nulidade e trancamento dos Processos n. 2000079-81.2024.9.13.0001 (Instrução Provisória de Deserção) e n. 2000106-64.2024.9.13.0001 (Pedido de Prisão Preventiva), os quais tramitam no juízo da 1ª AJME, sob o argumento de inexistência do crime de deserção cometido pelo paciente, uma vez que se encontrava de licença médica no período de 26/01/2024 a 04/02/2024, e, ainda, que o único oficial médico lotado no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS)/47º Batalhão de Polícia Militar (BPM)/4ª Região de Polícia Militar (RPM) estava em gozo de licença paternidade no período de 18/01/2024 a 06/02/2024, inviabilizando a realização de perícia médica. A pretensão não merece ser acolhida. De acordo com o disposto no art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal (CF), conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No caso em apreço, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nas informações prestadas nos autos (Evento 13), a autoridade apontada como coatora afirmou que: Em 18/04/2024, o magistrado subscritor destas informações indeferiu o pedido do paciente de reconhecimento da nulidade da Instrução Provisória de Deserção e consequente arquivamento do feito, porque a IPD foi instruída com os documentos necessários e com a cópia da ata não homologada pela JCS (evento 1, petição inicial 1, fls. 7), não havendo ilegalidade que enseje seu arquivamento. Na mesma ocasião, ressaltou que o paciente ainda se encontra na condição de desertor que a sua reversão ao serviço é condição de procedibilidade para a ação penal, determinando que se aguarde a sua captura ou apresentação voluntária para a consequente apreciação do recebimento ou não da denúncia. Conforme já deixei consignado no julgamento do Habeas Corpus n. 2000047-79.2024.9.13.0000: A Resolução Conjunta n. 5.329, de 5 de dezembro de 2023, que dispõe sobre perícias, licenças e dispensas saúde, além de atividades correlatas desenvolvidas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, estabelece que: 1) a concessão de licença saúde será obrigatoriamente precedida de avaliação pericial e se dará por homologação do atestado médico apresentado pelo militar (art. 32, caput e §1º); 2) o atestado emitido pelo médico da rede contratada tem valor informativo, não dispensa a realização de perícia médica para fins de homologação e não justifica a ausência do militar no trabalho (art. 32, §6º); 3) o não comparecimento do militar convocado para perícia, salvo justificativa devidamente fundamentada, implica em indeferimento da licença e será caracterizado como falta injustificada ao serviço (art. 32, §21). O acervo probatório dos autos é suficiente para demonstrar que o paciente não cumpriu com as normas aplicáveis à espécie. Mais uma vez, em sua extensa petição inicial, o impetrante não demonstrou as razões pelas quais o paciente deixou de se submeter à perícia médica para a qual foi convocado e cumprir com os seus deveres militares. Da mesma forma, não pode ser acolhido o argumento levantado pelo impetrante de que o único oficial médico no NAIS/47ºBPM/4ª RPM se encontrava de licença paternidade no período de 18/01/2024 a 06/02/2024. Tal fato não exime o paciente do dever de comparecer à unidade de saúde, tampouco justifica sua ausência à convocação para avaliação pericial. A alegação do impetrante de que o paciente teve o seu status dignitatis violado em razão da publicação do ato de agregação de praça por deserção no Boletim Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, amplamente divulgado nas redes sociais, denegrindo a imagem e a honra do paciente, também não merece acolhida. Em nosso ordenamento jurídico, a publicidade dos atos administrativos é a regra, e o sigilo, a exceção. Trata-se de imperativo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 constitucional e condição de eficácia do ato administrativo, não havendo, pois, qualquer ilegalidade na publicação do ato de agregação de praça por deserção no Boletim Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Quanto à alegada divulgação do referido ato nas redes sociais, que teria denegrido a imagem e a honra do paciente, o arquivo que contém o ato administrativo, como se constata das imagens colacionadas em sua inicial, foi compartilhado em grupo privado do aplicativo WhatsApp denominado "CTSP 2007". A administração militar não pode ser responsabilizada por isso. Eventuais danos causados à imagem do paciente por publicação indevida de conteúdo deverão ser discutidos no campo da responsabilidade civil, e não pela estreita via do habeas corpus. Por fim, o impetrante alega suposta violação ao princípio da publicidade, uma vez que a publicação do termo de ausência não observou o prazo legal e foi feita em conjunto com o termo de deserção, que só poderia ter sido elaborado após a consumação do crime, que não teria ocorrido na espécie. E, além disso, que não houve a publicação do termo de inventário. Mais uma vez, razão não assiste ao impetrante. Extrai-se dos autos que a Instrução Provisória de Deserção (Processo n. 2000079-81.2024.9.13.0001, Evento 1, INIC1) observou as regras previstas no art. 456 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Constata-se dos autos que a parte de ausência (fls. 3) foi lavrada no dia 28/01/2024, 24 (vinte e quatro) horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência; o inventário dos objetos deixados pelo paciente foi realizado pelo seu chefe, com a assistência de duas testemunhas, Cap PM Nelson Pereira dos Santos e Cap PM Gilmar Garcia Fernandes (fls. 29); e o termo de deserção foi publicado no Boletim Interno n. 13 do 47º BPM/4ª RPM (fls. 62). Não bastasse a inexistência de qualquer ilegalidade, o impetrante não demonstra qualquer prejuízo suportado pelo paciente, não havendo, assim, que se falar em nulidade, por força do princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 499 do CPPM, segundo o qual "nenhum ato judicial será declarado nulo se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Por tais razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator, para julgar improcedente o presente habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator